Tribunal: TJES
Processo: 5027708-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027708-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZILUCIA AMBROSIO LUCAS SIMOES 59421673620 e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027708-64.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ELZILÚCIA AMBRÓSIO LUCAS SIMÕES

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CHEQUE SEM FUNDOS. EXISTÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO. CONTA COM APLICAÇÃO E SAQUE AUTOMÁTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE POVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELZILÚCIA AMBRÓSIO LUCAS SIMÕES em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese,
a autora alega que frequentemente faz uso do talonário de cheque. Ocorre que diversos cheques foram devolvidos pelo Banco requerido pelo motivo 11, qual seja, “insuficiência de fundos” mesmo havendo saldo na conta, sendo ainda, cobrado tarifas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgando
IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
.

Irresignada com a sentença do ID 6343485, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que existia saldo em conta para pagamento dos cheques, entretanto, o requerido devolveu os cheques para cobrar taxas, razão pela qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que diversos cheques foram devolvidos pelo Banco requerido pelo motivo 11, qual seja, “insuficiência de fundos” mesmo havendo saldo na conta.

Em atenção aos documentos apresentados pelas partes, é possível identificar que a recorrente possui o benefício “ContaMax Empresarial” (Id. 6343468 e 6343482), na qual todo o dinheiro é depositado automaticamente em um CDB do banco e quando forem realizados saques, pagamentos, transferências ou compensação de cheques, as aplicações
serão resgatadas de forma automática
para cobri-los.

Portanto, o fato da conta da autora ter o saldo zero se dá em razão da modalidade da conta corrente. Assim, ficou demonstrado que
a não compensação dos cheques ocorreu em razão da falha da instituição financeira e não pela inexistência de saldo
, como pode ser atestado no extrato de Id.6343481, devendo o banco restituir a autora os valores descontados pela “TARIFA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE”.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Devido a abusividade da prática adotada pela recorrida tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Por se tratar de empresária individual, é preciso destacar que já é pacificado no Superior Tribunal de Justiça que o MEI e o EI são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, de modo que não há distinção entre a pessoa natural e a personalidade da empresa – criada apenas para fins específicos, como tributários e previdenciários.

Vejamos decisão nesse sentido:

A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

Portanto, de modo diverso da situação do dano moral para pessoa jurídica, ao empresário individual adota-se o mesmo entendimento dispensado à pessoa física.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não merece guarida, uma vez que não restou demonstrada ofensa à boa-fé objetiva, neste sentido:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

CONDENAR
a ré a restituir à autora o valor descontado a título de “TARIFA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE” , de forma simples, no total de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC).

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)